Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 1008035-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
I - Não obstante o pedido de tutela de evidência formulado, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal em diversos precedentes quanto à impossibilidade de concessão liminar da tutela injuntiva, conforme destacou o Eminente Ministro Marco Aurélio ao ressaltar, em decisão proferida no MI 7.300/DF, de 22.04.2020, quanto a “inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária”, postergo a análise do pedido para a vinda das informações do Prefeito Municipal de Água Boa, a serem prestadas no prazo de dez dias, consoante previsto no art. 163-A, § 1o do RITJMT.
II – Decorrido o prazo, certifique-se o decurso do prazo e dê-se vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
III – Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora